Tribunal: TJSP
Processo: 2382623-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Recurso manejado contra decisão que rejeitou o pleito de declaração de nulidade de atos processuais pretéritos apresentado pela ré, ora agravante – Falecimento do único advogado da ré – Art. 313, I, do CPC – Nulidade relativa – Contrarrazões regularmente apresentadas pelo patrono – Óbito, contudo, anterior ao julgamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Recurso manejado contra decisão que rejeitou o pleito de declaração de nulidade de atos processuais pretéritos apresentado pela ré, ora agravante – Falecimento do único advogado da ré – Art. 313, I, do CPC – Nulidade relativa – Contrarrazões regularmente apresentadas pelo patrono – Óbito, contudo, anterior ao julgamento da apelação – Prejuízo configurado a partir da publicação do v. Acórdão, diante da impossibilidade de interposição de recursos às instâncias superiores – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Posteriores atos executivos também realizados com intimações em nome de advogado falecido – Ademais, possibilidade de arguição da nulidade nos próprios autos da ação de conhecimento – Reconhecimento de nulidade dos atos processuais a partir da publicação do a. Acórdão, inclusive, com declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado – Decisão reformada – Recurso provido em parte, com determinação.